Tribunal: STF
Processo: RHC 256850
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Perturbação do sossego alheio (art. 42, I, da Lei das Contravenções Penais). Atipicidade da conduta. Materialidade delitiva. Ausência de laudo pericial. Prova testemunhal. Possibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Supressão de instância. Ato coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus quando o Tribunal antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rene Carlos Abbad contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 962.243/SP (evento 62).



    O Recorrente foi condenado à pena de 15 dias de prisão simples, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pela prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio (art. 42, I, da Lei das Contravenções Penais) (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a atipicidade da conduta. Ressalta a ausência de prova da materialidade delitiva ante a inexistência de laudo pericial. Argumenta que “a contravenção penal imputada é uma norma penal em branco, cuja materialidade não pode ser aferida sem a devida análise da legislação municipal correlata”. Assevera que “a condenação imposta ao Paciente se deu com base na contravenção penal descrita no artigo 42, inciso I, do Decreto-Lei nº 3.688/41, todavia, sem a realização de qualquer exame técnico que permitisse a aferição objetiva da materialidade delitiva. A decisão se fundou exclusivamente em depoimentos de testemunhas, ignorando a existência de norma municipal específica que regula de forma detalhada os níveis de emissão sonora tolerados em diferentes faixas horárias”. Sustenta que a prova testemunhal não é suficiente para a condenação. Requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, com a absolvição do recorrente (evento 81).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 104).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PERTURBAÇÃO SONORA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, sob o argumento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 



    2. O agravante alega ofensa ao artigo 158 do Código de Processo Penal, devido à ausência de prova pericial, e menciona a existência de lei municipal regulatória que permitiria certos níveis de som, buscando a absolvição. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de exame de corpo de delito, em casos onde os vestígios desaparecem instantaneamente, pode ser suprida por prova testemunhal, conforme o artigo 167 do Código de Processo Penal.



    4. Outra questão é a possibilidade de análise de lei municipal regulatória pelo Superior Tribunal de Justiça, sem que tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, evitando supressão de instância. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão monocrática foi mantida, pois a parte agravante não apresentou argumentos suficientes para sua alteração, e não houve flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    6. Nos casos em que os vestígios desaparecem, como na perturbação sonora, a prova testemunhal pode suprir a falta do exame de corpo de delito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. A análise de lei municipal regulatória não foi apreciada pelo Tribunal de origem, inviabilizando sua apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A prova testemunhal pode suprir a falta do exame de corpo de delito em casos onde os vestígios desaparecem instantaneamente. 2. A análise de questões não apreciadas pelo Tribunal de origem configura supressão de instância e não pode ser realizada pelo Superior Tribunal de Justiça."”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Como bem ressaltou o parecer ministerial, “trata-se, em última análise, de tentativa de utilização do remédio constitucional como substituto de uma, não cabível, nova revisão criminal”.



    De todo modo, não observo constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Quanto à tese de absolvição consubstanciada na ausência de prova da materialidade delitiva, a Corte Superior refutou-a aos seguintes fundamentos:



    “O acórdão impugnado assim considerou: 



    ‘O peticionário afirma que houve ofensa ao disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal e pretende a absolvição. 



    Dispõe o artigo 158 do Código de Processo Penal que: “Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”. 



    Todavia, ao contrário do alegado pelo peticionante, não houve qualquer ofensa ao dispositivo legal supracitado. 



    O exame pericial não é indispensável à propositura da ação penal, nos casos em que existem outros elementos de prova da materialidade delitiva. 



    Na hipótese dos autos, foi produzida prova testemunhal na fase investigativa e em audiência de instrução e julgamento, que se mostrou suficiente para a formação da convicção do julgador, o que está em consonância com o disposto no artigo 167 do Código de Processo Penal: “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir- lhe a falta” (eSTJ, fls. 446-447) 



    Primeiramente, o capítulo atinente à apreciação da Lei municipal regulatória não foi apreciado pelo Tribunal a quo, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República.



    Confira-se:



    (...)



    Não prospera a tese da imprescindibilidade da prova pericial. 



    Esta Corte possui o entendimento que nos crimes materiais não transeuntes será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo eventual confissão do acusado. 



    Entrementes, nas hipóteses excepcionais em que não houver ou quando tenham desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não mais permitirem sua análise direta por expert, tem reputado esta Corte, sob a égide do subjacente sistema da persuasão racional das provas, plasmado no art. 155, caput, do CPP, que outros elementos de convicção, a exemplo da prova testemunhal, podem suprir-lhe indiretamente a justificada falta.



    Nesse sentido:



    (...)



    No caso em tela, a perturbação sonora é elemento claramente transeunte, cujos vestígios desaparecem instantaneamente, sendo possível realização de medição sonora por equipamentos apenas no momento do flagrante. De qualquer maneira, a conduta restou plenamente comprovada por robusta prova testemunhal, o que afasta a pretensa nulidade com intuito de alcançar a absolvição.”



    Registro que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que “O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes.” (RHC 198.201-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.06.2021); “Segundo a Jurisprudência da Corte, ‘o exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos da ‘persecutio criminis’, notadamente os de natureza testemunhal ou documental’ (HC 69.1748/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 14/8/92)” (HC 104.879, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.08.2012). Cito, ainda, o seguinte precedente:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I – Nulidade da sentença condenatória em virtude da não realização da prova pericial visando à comprovação da prática de crime ambiental (poluição sonora). II – Alegação insubsistente, pois, conforme assentou o acórdão impugnado, a materialidade do delito foi comprovada pela prova testemunhal. III – Esse entendimento vai ao encontro de jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que ‘embora a produção da prova técnica seja necessária para esclarecer situações de dúvida objetiva acerca da existência da infração penal, o seu afastamento é sistemático e teleologicamente autorizado pela legislação processual penal nos casos em há nos autos outros elementos idôneos aptos a comprovar a materialidade do delito’ (HC 108.463/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). IV – Recurso ordinário não provido.” (RHC 117.465, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.02.2014) (destaquei).  



    De qualquer maneira, quanto a alegação de atipicidade da conduta, descato que para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Anoto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017)” (HC 230.344-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 25.8.2023).



    Na mesma esteira, esta Suprema Corte assentou que “É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 226.064-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.9.2023); “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação absolvição por atipicidade da conduta é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 238.093-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.05.2024); “O reconhecimento da atipicidade da conduta quando indissociável do revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos é incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes: RHC nº 215.725-ED-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/8/2022; RHC nº 215.725, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/8/2022” (HC 240486 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.06.2024).



    No tocante à discussão acerca da norma municipal regulatória dos níveis de emissão sonora tolerados, a Corte Superior consignou que “o capítulo atinente à apreciação da Lei municipal regulatória não foi apreciado pelo Tribunal a quo, inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e alargamento inconstitucional da hipótese de competência do Superior Tribunal de Justiça para julgamento de habeas corpus, constante no art. 105, I, "c", da Constituição da República”.  



    Nesse contexto, o ato apontado como coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011”(HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).  



    Saliento que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente